Tribunal: STJ
Processo: 0037953-33.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071346 - SP(2026/0037953-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WERICLES DA SILVA SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: REINALDS KLEMPS MARTINS BEZERRA - SP392722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. INDULTO FORMULADO PELA
HABEAS CORPUS
DEFESA COM BASE NO DECRETO N.
SOMA DAS PENAS NO DIA DA
12.338/2024.
PUBLICAÇÃO DESSE ATO NORMATIVO. IRRELEVÂNCIA DE NÃO CONSTAR DA
GUIA DE EXECUÇÃO ATÉ A SUA PUBLICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
.
corpus
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação transitada em julgado
anteriormente e que não constava na guia de execução até o dia
- data da
25/12/2024
aferição dos requisitos para a concessão dos benefícios previstos no Decreto n.
- deve ser considerada para a constatação dos requisitos do indulto.
12.338/2024
III. Razões de decidir
3. O fato da condenação não estar constando da guia de execução no momento de se
inferir os requisitos para a concessão do indulto não impede de ser considerada pelo
julgador ao verificar o cabimento ou não dessa benesse, pois o trânsito em julgado do
decreto condenatório ocorreu anteriormente.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Se o trânsito em julgado do decreto condenatório for anterior à data determinada no
decreto presidencial para a verificação dos requisitos do indulto, ele deve ser
considerado, mesmo que não constasse da guia de execução, pois isso é mero ato
procedimental que não altera as exigências normativas.
Dispositivos relevantes citados:
Decreto Presidencial n.
arts. 2o, 7o e 9o.
12.338/2024,
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante mencionada.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56108536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e59cb6d-681a-43e9-821b-70ff65edacfc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e59cb6d-681a-43e9-821b-70ff65edacfc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071346 - SP(2026/0037953-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WERICLES DA SILVA SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: REINALDS KLEMPS MARTINS BEZERRA - SP392722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. INDULTO FORMULADO PELA
HABEAS CORPUS
DEFESA COM BASE NO DECRETO N.
SOMA DAS PENAS NO DIA DA
12.338/2024.
PUBLICAÇÃO DESSE ATO NORMATIVO. IRRELEVÂNCIA DE NÃO CONSTAR DA
GUIA DE EXECUÇÃO ATÉ A SUA PUBLICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
.
corpus
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação transitada em julgado
anteriormente e que não constava na guia de execução até o dia
- data da
25/12/2024
aferição dos requisitos para a concessão dos benefícios previstos no Decreto n.
- deve ser considerada para a constatação dos requisitos do indulto.
12.338/2024
III. Razões de decidir
3. O fato da condenação não estar constando da guia de execução no momento de se
inferir os requisitos para a concessão do indulto não impede de ser considerada pelo
julgador ao verificar o cabimento ou não dessa benesse, pois o trânsito em julgado do
decreto condenatório ocorreu anteriormente.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55841274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:23
Código de Controle do Documento: e2b127ed-5f55-4739-956c-3b94d67f31aa

Tese de julgamento:
Se o trânsito em julgado do decreto condenatório for anterior à data determinada no
decreto presidencial para a verificação dos requisitos do indulto, ele deve ser
considerado, mesmo que não constasse da guia de execução, pois isso é mero ato
procedimental que não altera as exigências normativas.
Dispositivos relevantes citados:
Decreto Presidencial n.
arts. 2o, 7o e 9o.
12.338/2024,
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante mencionada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WERICLES DA SILVA SOUSA em
face de decisão, na qual o indeferi liminarmente o presente
:
habeas corpus

"Como visto das bem lançadas razões do voto
condutor do julgado atacado, as quais adoto como
fundamentos para decidir, todas as condenações
anteriores até
devem ser somadas para se
25/12/2024
verificar a possibilidade da concessão do indulto, ainda
que unificadas em data posterior, e, como no caso, o novo
decreto condenatório transitou em julgado em 27/11/2024,
ou seja, antes do termo final previsto , no decreto, ele foi
corretamente considerado para se indeferir a benesse
requerida." (fl. 40).

A defesa alega que o fato do Decreto n.
ter determinado a soma
12.338/2024
das penas até
não transforma a unificação em obstáculo à concessão do
25/12/2024
indulto, ao argumento de que a pena unificada não seria superior a 8 anos.
Diz, ainda, que não pode ser usada condenação que não estava incluída na
guia de execução no momento da aferição do benefício.
Busca, desta forma, a reconsideração da decisão agravada, ou que o feito seja
levado a julgamento pela Quinta Turma, com a concessão da ordem.
É o breve relatório.
VOTO

O presente agravo regimental não merece provimento, em que pese os
argumentos apresentados pela agravante, devendo a decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55841274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:23
Código de Controle do Documento: e2b127ed-5f55-4739-956c-3b94d67f31aa

O Tribunal estadual manteve o afastamento do indulto requerido pela
defesa, com base na seguinte fundamentação:

"Com efeito, infere-se que, durante a execução de
sua pena em regime aberto, sobreveio a notícia de que o
apenado foi condenado definitivamente como incurso nos
arts. 303, parágrafos 1o e 2o, c. c. o
parágrafo 1o,
art. 302,
inciso I, ambos da
ao cumprimento de 04
Lei no 9.503/97,
(quatro) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de
reclusão, no regime inicial fechado, bem como pagamento
de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo,
praticado em
(fl. 142 PEC e
dos autos
14/11/2021
371/386
1527799-07.2021.8.26.0228).
O trânsito em julgado dessa condenação se deu em
conforme fl. 569 dos autos no 1527799-
27/11/2024,
07.2021.8.26.0228.
A guia de execução somente foi juntada para
cumprimento no dia
conforme autos no
18/7/2025,
0017780-26.2025.8.26.0050. No feito principal, a certidão
foi acostada no dia
conforme fl. 142 do PEC
14/8/2025,
principal.
Constou por fim que, ao agravante, remanescia o
total de 2 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão em relação
aos demais crimes na data supramencionada (fl. 142).
Dispõem os arts. 2o e 7o, todos do Decreto no
o seguinte:
12.338/2024

'Art. 2o O indulto e a comutação de pena de que trata este
Decreto são cabíveis ainda que:
I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação,
sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância
superior;
II - haja recurso da acusação que não vise majorar a
quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração
do indulto ou da comutação da pena;
III - a pessoa condenada esteja em livramento condicional; ou
IV - não tenha sido expedida a guia de recolhimento.
Art. 7o Para fins da declaração do indulto e da comutação
de pena, as penas correspondentes a infrações diversas
deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Portanto, para se aferir o adimplemento dos
requisitos estabelecidos no referido Decreto, devem as
penas de infrações diversas ser somadas até 25 de
dezembro de 2024.
Ademais, dispõe o
o, incisos I e II, do Decreto
art. 9
:
12.338/2024

Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e
migrantes, condenadas:
I - a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por
crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que
tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da
pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se
reincidentes; (g. n.)

Assim sendo, verifica-se que, segundo o cálculo de
fls.
destes autos, embora em 2023 a pena fixada ao
9/12
agravante não ultrapassasse 8 anos de reclusão, com a
Documento eletrônico VDA55841274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:23
Código de Controle do Documento: e2b127ed-5f55-4739-956c-3b94d67f31aa

nova condenação transitada em julgado antes de
as penas, agora, totalizam em 10 anos, 1 mês
25/12/2024,
e 26 dias de reclusão, o que impede a concessão da
benesse nos termos do
I do Decreto
art. 9,
12.338/24.
Dessa forma, ainda que a juntada da guia de
execução de nova condenação ocorreu somente 14/8/2025
(fl. 142 do PEC), há de se observar que o trânsito em
julgado daquela condenação se deu em
antes,
27/11/2024,
portanto, do termo previsto no decreto de indulgência
máxima.
Assim, conforme o
o referido alhures, para se
art. 7
aferir o cumprimento dos requisitos legais, se leva em
consideração todas as condenações que a pessoa
apenada possuía ao tempo da edição do decreto, desde
que haja o trânsito em julgado para o Ministério Público,
pouco importando se houve a unificação das penas pelo
juízo da execução penal." (fls.
).
17/19

Como visto das bem lançadas razões do voto condutor do julgado atacado, as
quais adoto como fundamentos para decidir, todas as condenações anteriores até
devem ser unificadas e somadas para se verificar a possibilidade
25/12/2024
da concessão do indulto, ainda que isso ocorra posteriormente, e, como no caso,
o novo decreto condenatório transitou em julgado em
ou seja, antes do
27/11/2024,
termo final previsto no decreto, ele foi corretamente considerado para se indeferir a
benesse requerida.
Acrescenta-se ser irrelevante o fato da condenação não estar constando da
guia de execução no momento de se inferir os requisitos para a concessão do indulto,
pois o trânsito em julgado do decreto condenatório ocorreu anteriormente.
De outra parte, verifica-se que o voto condutor do julgado atacado assentou que
a pena unificada era de 10 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão, ou seja, superior a 8
anos, e, desta forma, modificar essa conclusão demanda o exame aprofundado
de provas, providência incabível na via eleita.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA55841274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:23
Código de Controle do Documento: e2b127ed-5f55-4739-956c-3b94d67f31aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.071.346 / SP
Número Registro: 2026/0037953-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009392620238260502 00238179620258260041 15277990720218260228 238179620258260041
9392620238260502
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : REINALDS KLEMPS MARTINS BEZERRA
ADVOGADO
: REINALDS KLEMPS MARTINS BEZERRA - SP392722
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WERICLES DA SILVA SOUSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WERICLES DA SILVA SOUSA (PRESO)
ADVOGADO : REINALDS KLEMPS MARTINS BEZERRA - SP392722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56083022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:27
Código de Controle do Documento: d14aad63-4be2-481e-a2ab-d6779c40d0dc

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:27
Código de Controle do Documento: d14aad63-4be2-481e-a2ab-d6779c40d0dc